Tribunal: STF
Processo: ARE 730488
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Revisão contratual. Matéria infraconstitucional. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Ausência de prequestionamento (enunciados 282 e 356). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.